Tribunal: STF
Processo: RE 1587035
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. ARTIGO 87 DA LEI Nº 8.112/90. NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
- Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, haja vista que o conjunto probatório que instruiu o presente feito é suficiente para a formação da convicção do julgador.
- A ressalva contida no art. 87 da Lei nº 8.112/90 (... no interesse da Administração) revela que a concessão da licença-capacitação ingressa na esfera de discricionariedade da Administração Pública, que avalia os critérios de conveniência e oportunidade na prática do ato administrativo, condicionado ao interesse da própria Administração, ressaltando-se que o entendimento da jurisprudência também é no sentido de que o pedido de licença capacitação não é um direito líquido e certo do servidor, mas sim uma faculdade da Administração que, no exercício de seu poder discricionário, compete concedê-la ou não.
- Na espécie, a conversão em pecúnia refere-se à licença-capacitação, instituto de natureza jurídica diversa da atinente à licença-prêmio valendo sinalar, pelo confronto de redações do art. 87 antes e depois da Lei 9.527, que, enquanto a licença prêmio se constituía em um direito subjetivo do servidor (o servidor fará jus...), a licença capacitação é uma mera possibilidade (o servidor poderá...) ao talante do interesse da Administração.
- Aposentado o servidor e não usufruída licença-capacitação seja qual for o motivo, tal possibilidade não se convola em pecúnia. E não se convola também porque enquanto na licença-prêmio o servidor está livre da contraprestação laboral, na licençacapacitação a carga horária laboral habitual (trabalho) se transmuda em carga horária instrutiva (treinamento).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37 caput e XV; 39, §1º; 60, §4º, inciso IV; e 93, inciso IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente